Tribunal: TJDFT
Processo: 0728583-60.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. APLICABILIDADE DO CONTRATO. PEDIDO CONTRAPOSTO. NATUREZA RECONVENCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que o condenou ao pagamento da quantia de R$ 7.150,40 (sete mil cento e cinquenta reais e quarenta centavos) a título de honorários contratuais.
2. Alega o recorrente que o recorrido não prestou o serviço para o qual foi contratado, porquanto não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença nos autos de no 0032883-16.2009.8.07.0001. Afirma que foi realizado acordo extrajudicial para pagamento do débito objeto do processo, configurando onerosidade excessiva a cobrança da cláusula de êxito. Requer a condenação do autor no pedido contraposto de indenização por perdas e danos no valor do acordo extrajudicial celebrado, uma vez que a cobrança supostamente se encontrava prescrita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir se são devidos os honorários advocatícios contratuais e se o réu faz jus à indenização por danos materiais em razão da celebração do acordo extrajudicial por orientação de seu advogado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não se verifica a alegada inovação recursal uma vez que as teses ora suscitadas são abrangidas pelos argumentos lançados na contestação, não havendo supressão de instância.
5. Aplica-se o Estatuto da OAB (Lei n. 8.906/94) à relação jurídica contratual de serviços advocatícios apresentada nos autos.
6. Conforme cláusula 1a do contrato estabelecido entre as partes (ID 76372686 - Pág. 1), o negócio jurídico celebrado tinha por objeto “assessoria jurídica para ajuizar a impugnação ao cumprimento de sentença nos autos do processo ajuizado pela CAESB processo: 0032883-16.2009.8.07.0001”.
7. Embora inicialmente tenha sido celebrado acordo entre credor e devedor, homologado judicialmente, é certo que o cumprimento de sentença prosseguiu no referido processo, sendo necessária a apresentação de impugnação quanto aos honorários de sucumbência arbitrados pela sentença condenatória proferida antes da celebração do acordo (ID 187895016 - Pág. 2, processo 0032883-16.2009.8.07.0001).
8. A preliminar de prejudicial do mérito suscitada na impugnação foi acolhida (ID 205889425 - Pág. 2, processo 0032883-16.2009.8.07.0001), o que ensejou o recurso de apelação pelo credor. O patrono atuou de forma diligente e apresentou contrarrazões (ID 210022272 - Pág. 1, processo 0032883-16.2009.8.07.0001), sendo o recurso conhecido e desprovido. Verifica-se que o advogado prestou os serviços para que foi contratado, fazendo jus ao recebimento da contraprestação. Não merece reforma, portanto, a sentença proferida.
9. Quanto ao pedido contraposto, conforme art. 31 da Lei 9.099/95, é certo que o procedimento sumaríssimo autoriza sua formulação desde que fundado nos mesmos fatos que constituem o objeto da controvérsia. Assim, o pedido não pode representar ampliação da cognição, já que difere do pleito reconvencional. No caso dos autos, os pedidos da parte recorrente representam verdadeira reconvenção, já que a indenização se baseia na premissa de desídia do advogado no reconhecimento da prescrição do débito, o que não se confunde com a causa de pedir da ação de cobrança. Desta forma, o pedido não merece ser conhecido, devendo ser mantida a sentença neste ponto.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
11. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
______________________
Dispositivo relevante citado: Lei 9.099/95, art. 31.